Tribunal: TJES
Processo: 5005563-56.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005563-56.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: BETTYNA SANTOS BASSI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005563-56.2022.8.08.0021

RECTE.: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RECDO.: BETTYNA SANTOS BASSI e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para viagem internacional, todavia, foi surpreendida com o cancelamento unilateral e sem aviso prévio de uma das passagens de retorno, sendo o segundo requerente obrigado a postergar sua volta ao Brasil por mais um dia, bem como adquirir nova passagem aérea. Relata que vem tentando receber o estorno do valor pago pela passagem, sem sucesso, motivo pelo qual requer a condenação da ré à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID. 6412934, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6412903), a ré pugna pela reforma da sentença, alegando tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, da companhia aérea, e que por isso não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados à inicial. Alega a inexistência de dano moral indenizável e requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6412898) dispôs que: “
Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO autoral, para: a) condenar a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor a título de danos morais, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde a data da presente sentença, e acrescido com juros de 1%, desde a citação; b) condenar a ré ao pagamento aos autores do valor de R$ 2.373,86 (dois mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES, desde o desembolso, e acrescido com juros de 1%, desde a citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da análise do feito é possível depreender que os autores adquiriram passagens aéreas através da recorrente, e foram surpreendidos com o cancelamento de sua passagem de retorno sem qualquer aviso, sendo o autor obrigado a permanecer mais um dia no local e adquirir nova passagem aérea.

Não obstante, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a ré não apresentou comprovante nos autos do suposto “chargeback” realizado, como alega em sede recursal; isto porque apenas a tela colada da página da contestação (ID. 6412529) não tem qualquer valor probatório, eis que, além de não ser o documento original, não há nem mesmo indicação do nome do beneficiário do estorno.

Desta feita, entendo que a empresa sequer comprovou que procedeu à devolução integral do valor pago pela passagem cancelada; saliento que não há qualquer motivo ou justificativa para a ausência de ressarcimento do valor pago pelo autor, tendo em vista que o serviço não foi prestado, pois a passagem foi cancelada unilateralmente pela ré sem aviso prévio.

Veja que a recorrente também alegou culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a agência de viagens indicou a empresa aérea como culpada pelo cancelamento e ausência de estorno. Todavia, tal alegação não deve prosperar, visto que ambas as empresas são integrantes da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedoras do serviço, respondem pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Importa dizer, ainda, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Por mais que exista entendimento do STJ em sentido contrário, este não tem força vinculante, ainda mais que entendo que o intermediário que atua na cadeia de fornecimento também a integra, auferindo lucro, e, portanto, legitimando-o de forma solidária a reparar os danos causados diretamente por terceiro integrantes dessa cadeia.

Ante o exposto, descabida a alegação da recorrente de que inexistiu dano material no presente caso. Entendo que a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legitima, não merecendo reformas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)